Tribunal: TJDFT
Processo: 0705074-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705074-24.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTTE EMPORIO GASTRONOMICO LTDA - ME APELADO: ANNE &amp; ANDRE CALCADOS ROUPAS E ACESSORIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por BSB GRUPO EMPRESARIAL LTDA. - ME em face de sentença proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, em sede de ação monitória, julgou improcedentes os pedidos aduzidos à inicial e, parcialmente procedentes, os pedidos reconvencionais. Adota-se o relatório da sentença de ID 21526430, a seguir: Preliminarmente, em atenção ao documento de Id 57004040, determino a retificação da autuação, substituindo a parte Santte Empório Gastronômico Ltda-ME pelo BSB GRUPO EMPRESARIAL LTDA – ME. Trata-se de ação monitória proposta pela BSB GRUPO EMPRESARIAL LTDA – ME em face de ANNE &amp; ANDRE CALÇADOS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA, requerendo a constituição de título executivo judicial no valor de R$ 7.255,21 (sete mil duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos). Devidamente citada, a parte requerida apresentou embargos à monitória em Id 66408371, alegando, em apertada síntese, que o embargado não cumpriu o contrato de prestação de serviços, motivo pelo qual não faz jus ao crédito reclamado na inicial. Na oportunidade, formulou pedido reconvencional, pugnando pela rescisão do contrato e pela devolução do valor pago, no total de R$ 1.959,30 (mil novecentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos). A parte autora impugnou os embargos em Id 68044730, impugnando o benefício da justiça gratuita requerido pela embargante. Suscita, ainda, intempestividade dos documentos juntados quando da apresentação dos embargos à monitória. Quanto ao mérito, alega que prestou os serviços contratados, somente interrompendo suas atividades em virtude da inadimplência da embargante. Argumenta que é ônus do embargante a prova quanto à inadimplência da embargada. Na mesma oportunidade, impugnou a reconvenção apresentada, se limitando a afirmar que foi a reconvinte quem deu causa à rescisão do contrato. É o breve relato. Decido.” Observo que feito foi sentenciado nos seguintes termos: “Ante o exposto, acolho os embargos monitórios para julgar IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na reconvenção para decretar a rescisão do contrato de Id 57004044 por culpa do autor-reconvindo e condená-lo a ressarcir o réu reconvinte no valor de R$ 1.293,30 (mil duzentos e noventa e três reais e trinta centavos).” Em suas razões, a apelante levanta diversas questões, resumidas nos seguintes tópicos, sem a devida fundamentação e ataque aos fundamentos da sentença: a) impugnação à assistência judiciária gratuita; b) impugnação aos embargos à monitória; c) ônus da prova sobre a inexistência de comprovação de contrato de prestação de serviços; d) rescisão contratual; e) intempestividade das provas e; f) impugnação à reconvenção. Requer, ao final, seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença de piso. Preparo realizado, conforme documento de ID 21526437. Contrarrazões ofertadas (Id. 21526443) É o relatório. DECIDO. O princípio da dialeticidade dos recursos exige, além da inconformidade com o ato judicial impugnado, a indicação dos motivos de fato e de direito pelos quais se requer novo julgamento, conforme leciona Nelson Nery Jr. (Teoria geral dos recursos. 6a Ed. São Paulo: RT, 2004, p. 176-178). No caso em tela, o apelante faz menção e traz, de forma repetida, os mesmos argumentos apresentados na instância de origem, sem, em nenhum momento da peça recursal, enfrentar os argumentos e razões de decidir da sentença. As razões recursais são elementos indispensáveis para que o Tribunal possa julgar a causa, devendo, portanto, haver enfrentamento em relação aos motivos da decisão atacada. Desse modo, ao invocar argumentos totalmente dissociados da fundamentação recorrida, a apelação em referência viola o princípio da dialeticidade recursal. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. INSCRIÇÃO VIA INTERNET. EXCLUSIVIDADE. FALHA NO SISTEMA ELETRÔNICO. PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ACOLHIDA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS TERMOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se conhece do recurso cujas razões não infirmam a fundamentação da sentença, pois o princípio da dialeticidade determina que o apelante exponha os fundamentos de fato e de direito que motivaram a sua insurgência com o julgado combatido (CPC, art. 514). 2. Sendo a Internet o único meio disponível para a inscrição de candidato em curso de formação profissional, não é razoável que a ele seja imputada a responsabilidade por problemas de ordem técnica ou falha na comunicação do sistema informatizado. 3. Preliminar de não conhecimento do recurso voluntário acolhida. Reexame necessário conhecido e desprovido. (Acórdão n.855682, 20140110741060APO, Relator: CARLOS RODRIGUES, Revisor: 80, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/03/2015, Publicado no DJE: 20/03/2015. Pág.: 318) (grifo nosso) Assim, nos termos do art. 557 do Código de Processo Civil, o relator poderá negar seguimento quando o recurso for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. Com efeito, verifica-se que as razões do apelante não se harmonizam com os requisitos previstos no art. 514 do Código de Processo Civil, que informa, com base no princípio da dialeticidade, que a apelação deverá conter os fundamentos de fato e direito que demonstrem as razões do inconformismo, as quais devem necessariamente guardar estrita relação lógica com o que restou decidido na sentença. Sobre esse princípio, esta egrégia Corte já assentou que “O Princípio da DIALETICIDADE orienta que o conhecimento do recurso depende da refutação pontual da decisão atacada, servindo assim, de imperativo procedimental. É cogente rebater todas as questões que justificariam a reforma da sentença, demonstrando ao juízo ad quem o que anseia ver modificado pelo colegiado, sob pena de tornar rígido o julgado recorrido, por falta de demonstração no interesse recursal.”[1] Desse modo, conclui-se que as razões do apelante estão inteiramente dissociadas do que foi assinalado e resolvido na sentença, não cuidando de impugnar o julgado com os fatos e fundamentos jurídicos suficientes a demonstrar o suposto equivoco perpetrado na decisão de piso. Nessa esteira, como as razões recursais do apelante não atacam os fundamentos da sentença, mostra-se patente a violação do princípio da dialeticidade, não sendo possível admitir o processamento do apelo, pois, como bem assinalado pelo ilustre professor Bernardo Pimentel Souza, “razões recursais dissociadas das razões de decidir não tem serventia alguma. É imprescindível a impugnação especifica na fundamentação que sustenta a conclusão da sentença apelada”[2] Seguindo essa linha, destaco que esta egrégia Corte assim já se manifestou em situações semelhantes, verbis: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REGULARIDADE FORMAL. ART. 514, INCISO II DO CPC. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTOS DESTOANTES DO QUE FOI SENTENCIADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Segundo o princípio da dialeticidade e em observância aos ditames do art. 514, inciso II do CPC, cabe ao recorrente contradizer, de forma objetiva e clara, os fundamentos de fato e de direito que deram amparo à decisão recorrida, apresentando de forma cristalina as razões pelas quais a parte se insurge contra a decisão. 1.1. Verificando que as questões suscitadas nas razões recursais são destoantes dos fundamentos da r. sentença, carece o apelo de regularidade formal. 2. Na hipótese a autora recorre como se a sentença tivesse aplicado o art. 285-A do CPC e extinguido o feito sem exame do mérito, indeferindo a inicial por ausência das condições da ação, quando na realidade a sentença extinguiu o processo com exame do mérito, apreciando os temas postos em debate. 3. Apelo não conhecido. (Acórdão n.779220, 20130111207656APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/04/2014, Publicado no DJE: 22/04/2014. Pág.: 167) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APLICABILIDADE DO ARTIGO 285-A. CABIMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. TABELA PRICE. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS DE TARIFAS ADMINISTRATIVAS. TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO. SERVIÇOS DE TERCEIRO. AUSENCIA DE CONTRATAÇÃO. TARIFA DE CADASTRO. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. Inexistindo fundamentação apta a subsidiar o pedido de reforma ou anulação da decisão recorrida acerca da comissão de permanência, não há que se apreciar tal assunto, por ferimento explícito ao princípio da dialeticidade recursal e à própria regularidade formal. Art. 514, do Código de Processo Civil. (...) 10. Negado provimento ao apelo. (Acórdão n.818964, 20140110381897APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/09/2014, Publicado no DJE: 16/09/2014. Pág.: 141) Com essas considerações, sendo manifestamente inadmissível o apelo interposto por BSB GRUPO EMPRESARIAL LTDA, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com base no artigo 557, caput, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator [1] (Acórdão n.827283, 20130310309892APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/10/2014, Publicado no DJE: 29/10/2014. Pág.: 210) [2] Souza, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. Saraiva. 2007. Pg. 165.